Tribunal: STF
Processo: HC 106788
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.



    1. Encontram-se presentes a prova da materialidade do delito da autoria, estando a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. Como já decidiu esta Corte, “a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos” (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 03.06.2005). Nessa linha, deve-se considerar também o “perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação” (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 17.05.2007).



    3. Percebe-se o desrespeito às instituições do Estado demonstrado pelo paciente e sua defesa, o que demonstra a necessidade da decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.



    4. A decisão foi suficientemente fundamentada, já que a decretação da custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.



    5. As alegações de parcialidade por parte do magistrado feitas pelo impetrante não podem ser acolhidas na via estreita do habeas corpus, porquanto importaria em aprofundado exame de fatos e provas.



    6. Writ denegado.